Tribunal: TJPA
Processo: 0801961-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801961-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0801961-39.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA – OAB/PA 020285

PACIENTE:
DENILSON DA SILVA CRUZ

– CPF 030.317.412-93

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801639-93.2024.8.14.0040 /
0801925-71.2024.8.14.0040

CAPITULAÇÃO PENAL:
FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONFIRMAÇÃO DA PERICULOSIDADE ARGUIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
DENILSON DA SILVA CRUZ
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos nº 0801925-71.2024.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia
09 de fevereiro de 2024
, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Alega o impetrante haver constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência dos requisitos legais da custódia preventiva, especialmente por se tratar de réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Que o magistrado de primeiro grau se utilizou de fundamentação genérica para o decreto prisional, pautando-o na conveniência processual e na garantia da ordem pública.

No ID 18013206 a liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 18018175

Parecer do custos legis pela denegação da ordem (ID 18303826).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise do periculum libertatis verifico que a cautelar de liberdade decretada em face do paciente não merece ser mantida, haja vista que a justificativa para a permanência do decreto foi feita com base em supostas ameaças empreendidas não pelo paciente, mas por corré diversa.

Do estudo dos autos, confirma-se que ao paciente mostra-se cabível a substituição da prisão por cautelar diversa, visto que não houve demonstração sólida do periculum libertatis apto a ensejar a cautelar máxima de liberdade.

Vejamos o teor das decisões combatidas:

Após a inquirição de testemunhas e demais diligências constantes no IPL n° 00071/2023.101526-0, a autoridade policial identificou RAFAEL COSTA LIMA, CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA (esposa de RAFAEL LIMA), RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA e ERICA PATRÍCIA DOS ANJOS SOUZA (esposa de RODRIGO ALMEIDA), como sendo os mentores intelectuais do grupo criminoso,
os representados DENILSON DA SILVA CRUZ e VILMARA DOS SANTOS CONCEIÇÃO foram identificados como mediadores do grupo criminoso, cuja função foi aliciar os candidatos
.

(...)
DENILSON DA SILVA CRUZ
foi apontado por colaboradores da Polícia Civil como sendo presidente de uma escola de futebol localizada na Avenida Iguaçu, quadra 11, lote 19, bairro Popular I, neste município, onde foi realizada a reunião com os líderes do grupo criminoso, sendo DENILSON um dos intermediadores do repasse do gabarito.

(...) Verifico no presente caso que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública que restou afetada por uma conduta extremamente reprovável e prejudicial à vida de toda a sociedade de Parauapebas. Também entendo que a prisão é necessária como conveniência da instrução criminal, pois foi verificado nos autos que os investigados têm ameaçado testemunhas.

– Decisão de decretação da prisão, ID 18013204

O nacional RÔMULO SILVA LIMA (candidato e servidor da SEMSA), informou à autoridade policial que após o seu primeiro depoimento passou a ser ameaçado pelos líderes do grupo criminoso, os representados RAFAEL COSTA LIMA, CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA, RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA e ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA.

– Decisão de manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. SITUAÇÃO DE FATO QUE PERMITE A SUPERAÇÃO DO VERBETE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL NESSE ASPECTO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DAS CONDUTAS INVOCADAS. INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE EM QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA OBVIAR O PERICULUM LIBERTATIS RECONHECIDO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

I – Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula 691/STF, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. Entretanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.

II – No caso concreto, o fundamento da manutenção da custódia cautelar mostra-se frágil, porquanto, de acordo com o que se colhe dos autos, as 3 ameaças, em tese praticadas pelo paciente, teriam ocorrido entre os anos de 2015 e 2016, cumprindo-se salientar que a segregação em exame foi decretada em abril de 2018, havendo, portanto, um lapso temporal de cerca de 2 anos entre a data da suposta prática criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a data em que foi decretada a sua prisão preventiva.

III – A medida já exauriu todos os seus efeitos no tocante ao requisito da conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas, não mais subsistindo risco de interferência na produção probatória, razão pela qual não se justifica, sob esse fundamento, a manutenção da custódia cautelar.

IV - Assim, em verdade, o decreto prisional objeto destes autos está ancorado em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos.

V - A utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

VI - Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319).

Por todo o exposto, demonstrada a possibilidade de readequação da cautelar de liberdade anteriormente aplicada e a não confirmação quanto a conduta do paciente voltada ao constrangimento de testemunhas,
CONCEDO
a ordem, a fim de que a prisão preventiva de
DENILSON DA SILVA CRUZ
nos autos do processo de n° 0801639-93.2024.8.14.0000
seja convertida em cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP e a critério do juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2024